Tribunal: TJDFT
Processo: 0707752-94.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. REJEITADA. ANULATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL. COAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
1. A valoração das provas produzidas pelas partes para fins de julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial é matéria estritamente relacionada ao mérito da demanda, em especial quando o Juízo a quo apresentou adequadamente os motivos fáticos e jurídicos que fundamentaram a sentença recorrida.
2. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
3. Incabível a anulação da avença quando ausente a comprovação do alegado vício de consentimento (coação) quando da assinatura do acordo homologado em juízo.
4. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que não houver valor de condenação, os honorários advocatícios deverão ser fixados sobre o valor do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
5. Preliminar de nulidade da sentença recorrida rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.